Tribunal: TJPA
Processo: 0011637-37.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011637-37.2014.8.14.0051

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADA: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO PARA RECONHECER QUE A EMPRESA AUTOMOBILISTICA NÃO TERIA OCORRIDO EM QUALQUER ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. EMBARGOS APRESENTADOS PELA CONSUMIDORA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A VALORIZAÇÃO DAS PROVAS. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE HÁ PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A EMPRESA DE AUTOMÓVEIS TERIA MANTIDO ATENDIMENTO AO SEUS CONSUMIDORES MEDIANTE REDE DE AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE ATESTE QUE O NOVO SERVIÇO ERA OU INEXISTENTE OU RELEVANTEMENTE INEFICIENTE. EMBARGOS APRESENTADOS POR
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME
REJEITADOS. EMBARGOS APRESENTADOS PELA EMPRESA AUTOMOTIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DISPOSITIVO QUE DECLARA DE MANEIRA EVIDENTE QUE INEXISTE NO CASO ATO ILÍCITO QUE ENSEJARIA QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A REVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE REFORMA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, DECOMPONDO A ANTERIOR CONDENAÇÃO MONETARIAMENTE APROVEITÁVEL. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTIPULADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS APRESENTADOS POR KIA MOTORS DO BRASIL LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADA: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
e
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME
frente ao acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível apresentada pela primeira embargante.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PERDA DO VEÍCULO POR BUSCA E APREENSÃO DO AGENTE FINANCIADOR. PERDA DO OBJETO DA PARTE DA DEMANDA QUE PRETENDIA A TROCA DO AUTOMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTE DO PLEITO QUE INTENTAVA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL, VIDE ALEGADO ABANDONO COMERCIAL DA MONTADORA NA CIDADE DA CONSUMIDORA. VEÍCULO EM GARANTIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CONCESSIONÁRIA QUE SE RETIROU DA CIDADE E MANTEVE SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO PARA A REGIÃO. MANUTENÇÃO REALIZADA FORA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 16425595).

Nos embargos de declaração apresentado por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em duas omissões. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao: 1) não ter expressamente disposto no dispositivo que seria incabível a pretensão indenizatória tanto material quanto moral da embargada; 2) ao não ter modificado o valor de base para o cálculo do ônus de sucumbência, o qual deveria sê-lo fixado conforme o valor atualizado da causa (ID. 16516435).

Nos embargos de declaração apresentado por
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME
, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em uma omissão omissões. Nesse sentido, defende que a decisão colegiada restou omissa ao não notar que inexistiria nos autos prova inequívoca que a embargada teria disponibilizado assistência
técnica na comarca da aquisição do veículo zero quilômetro. Diante disso, pleiteia a reforma integral do entendimento do acórdão (ID. 16621213).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADA: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos separadamente cada embargos de declaração apresentados. Desse modo, iniciaremos a análise segundo os embargos apresentados por
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME,
eis que suas teses visam modificar completamente o entendimento do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

De início, verifica-se que não há omissão no acórdão quanto a análise das provas colecionadas nos autos. Conforme a isso, verifica-se que a intenção dos presentes embargos comporta claro intuito de rediscussão da matéria e nova valoração das provas apresentadas. Vejamos trecho do acórdão onde a valorização das provas resta inequívoca:

Examinando os autos, a luz da inversão do ônus probatório, vislumbra-se que o alegado abandono comercial informado pela ora apelada não ocorreu de fato, vide que a concessionária da apelante encerrou suas atividades comerciais na cidade da apelada, mas mantendo o serviço de manutenção aos veículos da marca KIA, através da designação de técnicos autorizados que garantiriam a assistência aos automóveis em garantia (ID. 3309881 - Pág. 28). Conforme a isso, factível que se a consumidora preferiu ter serviços prestados por terceiros não integrantes da rede de autorizados da montadora (ID. 3309877), tal ação se sucedeu por sua livre e espontânea vontade, inexistindo nexo causal que ligue sua conduta com a responsabilidade da montadora em reparar materialmente qualquer dano no veículo, vide que as manutenções realizadas não foram realizadas por sua rede de apoio (ID. 16425595).

Nesse sentido, percebe-se da prova juntada em ID. 3309881 (Pág. 28) que a empresa de automóveis manteve atendimento com rede de serviços de autorizados, inexistindo qualquer outra prova nos autos que ateste que tal serviço com era ou inexistente ou ineficiente. Logo, não há como se falar que a prova não é suficiente para o conhecimento do caso. Na realidade, vê-se que inexiste prova inequívoca nos autos do sustentado pela ora embargante.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe do acórdão o entendimento de que a empresa de automóveis dispôs de atendimento aos seus clientes segundo uma rede de autorizadas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

Em outro sentido, observa-se que o acórdão não quedou na primeira omissão afirmada pela a empresa de automóveis. Nesse sentido, vê-se que o dispositivo do acórdão é translucido ao afirmar que a sentença deveria ser modificada para reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável (ID. 16425595). Portanto, latente que o dispositivo se referiu pela inexistência de atos ilícitos que tanto ensejariam danos materiais quanto aqueles que conduziriam a danos morais.

Por outro lado, revela-se que a decisão colegiada quedou na omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial e o valor de base para o cálculo de honorários advocatícios: por não ter notado que o juízo de piso estipulou o ônus sucumbencial com base no valor da condenação (eis que até ali tinha-se condenação monetariamente aproveitável), quedou-se o acórdão de se manifestar acerca da correta aplicação do art. 85 do CPC/2015. Portanto, por reformar a sentença de piso, fazendo-se eclipsar a condenação com valor econômico aproveitável, faz-se necessário aplicar a parte final do §2º do art. 85 do CPC/2015.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, deve-se ser mantido a inversão do ônus de sucumbência, a qual agora deve ser contabilizada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo-lhe os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim de suprimir a obscuridade apontada quanto a aplicação do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024